Tribunal: TJES
Processo: 5009649-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009649-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CATARINA MARIA PITANGA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA
INATIVO
. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/1986 DA FUNEVE. LEI MUNICIPAL Nº 3.012/1995. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS DOS ADICIONAIS (TRIÊNIOS, SEXÊNIO, DIFERENÇA DE SEXÊNIO, LICENÇA PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE).
AUSÊNCIA DO DIREITO
. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/86, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

2.

O
fato do adicional de assiduidade ser calculado sobre o vencimento base e integrar a remuneração, por si só não autoriza a incidência dos reflexos na forma como pleiteado pelo agravante, ou seja, sobre as demais vantagens pessoais - triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório.
Precedentes deste Tribunal.

3.
Em relação à sucumbência judicial, constata-se, assim como o magistrado de 1º Grau, que é de natureza recíproca porquanto o agravante foi vencido no pedido indenizatório por danos morais, dessa forma ambas as partes restaram vencedoras e vencidas. Não sendo o caso de sucumbência mínima, eis que dos pedidos julgados na decisão agravada (Adicional de assiduidade e danos morais) a autora venceu a metade, agiu com acerto o Juízo a quo.

4.
Com relação ao quantum fixado, a decisão na parte condenatória não é líquida e o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, § 4º, II, do CPC, que prevê o seguinte: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CATARINA MARIA PITANGA COSTA
contra a

decisão
parcial de mérito proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
que,
nos autos da “ação ordinária condenatória com pedido de tutela de urgência e evidência” registrada sob o n. 0024178-50.2016.8.08.0035, ajuizada por ela contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA
, julgou parcela dos pedidos deduzidos (suspensa a análise dos demais em razão de IRDR) e
acolheu
“em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 0,7% (sete por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32” e julgou “IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, do CPC, quanto ao pedido de dano moral
e repasses previdenciários
, ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade”.

Reconhecida a sucumbência recíproca, o MM. Juiz de primeiro grau condenou “a parte autora a pagar
a
verba honorária, de forma equitativa, em R$
1.0
00,00 (
mil
reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC” e “o Município requerido a pagar R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”, ficando suspensa a execução da verba sucumbencial em relação à autora por aplicação do art. 98, §3º, do CPC.

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que 1) “a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins
(...) e
em razão da sua natureza de vencimento, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º vencimento e das férias”, ou seja, são incidentes “no pagamento dos reflexos sobre a demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade) e reflexos no abono anual”;
(ii)
“caso não seja afastada a sucumbência recíproca, requer seja dado provimento ao recurso para reduzir o montante fixado a título de honorários de sucumbência para R$
25
0,00, sob pena de violação do art. 85, §§ 2º e 8º, do NCPC”;
(iii)
“o critério definido no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC é obrigatório quando há condenação da fazenda pública, como no caso dos autos, mormente quando a fixação do percentual atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Diante disso, pugna: (i) sejam os
agravados condenados
ao
pagamento dos reflexos sobre as demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade) e reflexos no abono anual;
(ii) pela redução dos
honorários aos quais
fora
condenada ou “afastar a condenação, uma vez que a agravante sucumbiu em parte mínima dos pedidos aduzidos na inicial, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do NCPC”;
(iii) e
em relação a sucumbência dos réus, que sejam majorados “para condenar os agravados no pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2, 3 e 11, do NCPC”.

Contrarrazões no
ID
. 3599596 nas quais os agravados
pede o desprovimento recursal
.

Pois bem.
P
reenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade, destacando que o agravante
se
encontra amparado pelo benefício da gratuidade de
J
ustiça, razão pela qual desnecessária a comprovação de recolhimento do preparo.

Na hipótese dos autos,
verifica-se que a
primeira
temática recursal
se refere a
reflexos do reconhecimento de adicional de assiduidade a servidor inativo da Prefeitura de Vila Velha.

O
adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/86, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

Dessa forma, o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração do servidor inativo e incorporar-se aos seus proventos, sendo devido o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria, tendo em vista a sua natureza pessoal e permanente, observado o prazo prescricional.

A Resolução nº 13/86 da FUNEVE, em seu art. 2º, previa o direito do recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

A
agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias.

Ocorre
q
ue a
questão
já possui jurisprudência pacífica deste Tribunal
em sentido contrário.
O
fato do adicional de assiduidade ser calculado sobre o vencimento base e integrar a remuneração, por si só não autoriza a incidência dos reflexos na forma como pleiteado pelo agravante, ou seja, sobre as demais vantagens pessoais - triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório.

Vejamos os julgados oriundos deste Tribunal em casos semelhantes de servidores
inativo
da Prefeitura de Vila Velha:

[...]
O fato do adicional de assiduidade ser calculado sobre o vencimento base e integrar a remuneração, por si só não autoriza a incidência dos reflexos na forma como pleiteado pelo agravante, ou seja, sobre as demais vantagens pessoais - triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório. 7) No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios, razão pela qual a decisão deve ser mantida nesse ponto específico.

[...]

(AI
5004314-02.2023.8.08.0000.
Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 06/Nov/2023
)

[...]

I - O art. 2º da Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) assegurou aos seus servidores o recebimento de adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. II – As verbas indenizatórias, como o próprio nome diz, se referem a pagamentos visando compensar um dano ou desvantagem que o trabalhador teve ao exercer suas atividades. Desta forma, não são calculadas sobre a remuneração do servidor, já que não possuem vinculação com esta. III – A LC 15/2008 do Município de Vila Velha padece de inconstitucionalidade formal, eis que é de iniciativa parlamentar e, por conseguinte, desrespeitou a norma prevista no art. 34 da Lei Orgânica do mencionado Município.

[...]
(TJES. Número: 5009773-19.2022.8.08.0000. Data: 04/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Se não bastasse
m esses julgados
, destac
a-se
que no julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios, conforme destacou o e. Desembargador Samuel MEIRA BRASIL JUNIOR, na Remessa Necessária nº 0021407-31.2018.8.08.0035, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES – FUNEVE. CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. TRIÊNIOS E SEXTÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABONO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.458/2013. PAGAMENTO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. 1.Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente, e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos. Precedentes. 2. No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno do TJES reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu aludidas vantagens. No julgamento em referência, houve modulação de efeitos, restando decidido que o acórdão teria efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado, exclusivamente, obstar a devolução de valores percebidos de boa-fé pelos servidores que tiveram a gratificação implementada, não se prestando a garantir a incorporação da rubrica às respectivas remunerações ou a permitir que os demais servidores a implementem. 4. A teor do disposto no artigo 3º, da Lei Municipal nº 5.458/2013, “Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.” 5. Vê-se, portanto, que se trata de vantagem concedida apenas aos servidores do magistério em efetivo exercício, lotados na Secretaria Municipal de Administração do Município de Vila Velha, que contribuíram de forma direta para enriquecimento, desenvolvimento e aprimoramento da educação da rede pública municipal de ensino no ano de 2013. 6. O fato de não terem sido reconhecidos administrativamente alguns dos direitos a que a Autora fazia jus não configura conduta ensejadora da reparação por danos morais, tratando-se de meros aborrecimentos da vida em sociedade. 7. É quinquenal, com fundamento no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional relativo às parcelas remuneratórias cujo direito foi reconhecido na presente demanda. 8. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (Data: 18/Jul/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0021407-31.2018.8.08.0035. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: Remessa Necessária Cível).

Assim
, deve ser mantida a decisão no ponto que rejeitou os reflexos da assiduidade sobre as verbas de triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade,
dentro outros
.

Em relação à sucumbência
judicial
,
constata-se,
assim como o magistrado de
1º Grau
, que é
de natureza
recíproca porquanto o agravante foi vencido no pedido indenizatório por danos morais, dessa forma ambas as partes restaram vencedoras e vencidas. Não sendo o caso de sucumbência mínima, eis que dos pedidos julgados na decisão agravada (Adicional de assiduidade e danos morais) a autora venceu a metade,
agiu com acerto o Juízo a quo.

Com relação ao
quantum
fixado, a decisão na parte condenatória não é líquida e o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, § 4º, II, do CPC, que
prevê o seguinte
:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Com
entendimento convergente
já julgou este Tribunal
:

[...]
4.
A sentença recorrida apreciou apenas dois dos pedidos formulados na inicial, rejeitando um deles, o que justifica a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais. 5. O pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor da parte agravada, parte do pressuposto equivocado de que a agravante sucumbiu de parte mínima do pedido. 6. A decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. 7. Recurso conhecido e em parte provido.

(AI
5004269-03.2020.8.08.0000.
Relator
:
Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 16/Dec/2021
).

Portanto, os honorários advocatícios de sucumbência
deve
m
ser liquidado
s
em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte,
a decisão que julgou parcialmente o mérito, apenas para
afastar a
forma de
condenação
ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º)
, postergando
seu
arbitramento para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
reformando, em parte,
a decisão que julgou parcialmente o mérito, apenas para
afastar a
forma de
condenação
ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º)
, postergando
seu
arbitramento para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.